Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

2. A natureza altamente nociva de uma das drogas apreendida em poder do acusado, qual seja, cocaína, autoriza a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, tendo como base o critério estabelecido no art. 42, da Lei 11.343/2006.

3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois indica que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição.

4. Recurso conhecido e improvido.